Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701954-71.2024.8.07.0020 RECORRENTE: GABRIEL FELLIPE ALVES MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TALYTA SMITH MARQUES REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOSIMETRIA READEQUADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 147 do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) a validade das provas digitais utilizadas; (iii) a necessidade de readequação da dosimetria da pena; e (iv) a legitimidade da fixação de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação pelo crime de ameaça se sustenta nas declarações coerentes e corroboradas da vítima, que foram respaldadas por testemunhas e por provas documentais, sendo relevante a palavra da vítima em contexto de violência doméstica. 4. As provas digitais, consistentes em “prints” de mensagens enviadas pelo acusado, são válidas e foram admitidas como provas, pois foram apresentadas voluntariamente pela vítima, não havendo indícios de adulteração. 5. A dosimetria inicial da pena foi inadequada ao considerar a conduta social do réu sem elementos concretos; devendo-se ser reajustada e fixando-se a fração de 1/8 para a valoração negativa dos motivos do crime. 6. A indenização por danos morais é legítima, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância para a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A validade dos “prints” de mensagens é reconhecida, desde que não haja indícios de adulteração e estejam em consonância com o conjunto probatório. 3. A dosimetria da pena deve observar a fundamentação concreta e respeitar a razoabilidade para cada valoração. 4. A indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica é cabível e prescinde de prova específica do abalo moral. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 61, II, 65, I, 71, 77, 147; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 877.187/PA; TJDFT, Acórdão 1938704, 07094212720218070014, Rel. Simone Lucindo; STJ, Tema no 983. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os depoimentos em Juízo fornecem um quadro detalhado das atitudes e comportamentos do acusado em relação à vítima. A vítima relata uma série de atitudes ameaçadoras e agressivas praticadas pelo acusado após o término do relacionamento, que incluíram ofensas verbais e ameaças indiretas, como a menção de tirar o filho da vítima ou “que iria se ver como ele”. A ausência de ameaça física direta é notável, mas o conjunto de insultos e intimidações, especialmente ao longo de mensagens, demonstra um padrão de comportamento psicológico intimidatório e ameaçador. Os relatos da vítima são corroborados pelos das testemunhas ouvidas em Juízo.” (ID 67966360). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já entendeu a Corte Superior que “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ.” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003